Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749624-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANOEL MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, da folha de antecedentes criminais do paciente, do inquérito policial e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. , , 19 de novembro de 2020 13:40:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator